Tribunal: TJES
Processo: 5013675-30.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013675-30.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO SOARES DE MELO
RECORRIDO: BANCO DIGIO S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator: Fabio Pretti.

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. ECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. VALIDADE.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O autor alega desconhecer contrato de empréstimo consignado, sustentando fraude na assinatura e irregularidade na cobrança efetuada pelo banco cessionário (Banco Digio), sucessor do crédito originalmente detido pelo Banco Bradesco Financiamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a contratação originária é válida e se houve efetivo proveito econômico pelo consumidor; (ii) se a cessão de crédito realizada entre instituições financeiras depende de anuência do devedor para sua validade e exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação mediante a apresentação do instrumento contratual e, primordialmente, do comprovante de repasse do numerário (TED) para conta de titularidade do autor. O recebimento do valor configura proveito econômico que ratifica a operação, tornando a tese de fraude incompatível com a realidade fática dos autos (venire contra factum proprium). 4. No que tange à cessão de crédito, nos termos do art. 286 e seguintes do Código Civil, a validade da transferência do crédito independe de aceite ou consentimento do devedor. A notificação prevista no art. 290 do CC visa apenas informar ao devedor a quem pagar para evitar o pagamento equívoco ao credor primitivo, não retirando a exigibilidade da dívida perante o cessionário.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: 1. A prova do depósito do valor mutuado na conta do consumidor afasta a tese de inexistência de débito por ausência de contratação. 2. A cessão de crédito é válida e o débito é exigível pelo cessionário independentemente de anuência prévia do devedor.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 286 e 290; Código de Processo Civil, art. 429, II; Lei nº 9.099/95, art. 46.

RELATÓRIO.

1. O autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do Banco Digio S.A., questionando a legitimidade de descontos em seu benefício previdenciário. Alega desconhecer a contratação ou renegociação de empréstimo consignado (contrato nº 816495 279) que deu origem aos débitos, sustentando não ter solicitado ou autorizado tal operação.

2. A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais.

3. Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado arguindo, preliminarmente, a nulidade do contrato por fraude. Sustenta que a assinatura no instrumento contratual diverge grosseiramente de seus documentos pessoais e que não houve comprovação do repasse de valores. Requer a cessação dos descontos, a nulidade do contrato, a restituição em dobro e indenização por danos morais.

VOTO.

4. A controvérsia reside na validade de contrato de empréstimo consignado que o autor afirma não ter assinado.

5. Compulsando os autos, verifico que a sentença de piso andou bem ao reconhecer a regularidade da sucessão do crédito entre o Bradesco Financiamentos e o Banco Digio. No entanto, a insurgência recursal traz um ponto fulcral: a alegação de fraude na assinatura e a ausência de prova do repasse do numerário para a conta do consumidor.

6. Diferente do alegado pelo recorrente, a instituição financeira recorrida apresentou o instrumento contratual devidamente assinado, bem como o comprovante de transferência bancária (TED) destinado à conta de titularidade do autor. No sistema dos Juizados Especiais, a prova do depósito do valor mutuado na conta do consumidor é evidência robusta de que a operação foi concretizada e revertida em seu benefício. A tese de fraude na assinatura não subsiste quando confrontada com o proveito econômico obtido pelo autor, que recebeu o numerário e dele usufruiu, configurando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) a posterior negação da dívida.

7. Quanto à insurgência sobre a cessão de crédito entre o Banco Bradesco Financiamentos e o Banco Digio, é necessário esclarecer que, nos termos do
Código Civil
, a validade da cessão de crédito
independe do aceite ou consentimento do devedor
.

8. O devedor deve ser notificado apenas para que saiba a quem deve pagar legitimamente (eficácia em relação ao devedor), conforme o art. 290 do CC. Todavia, a ausência de notificação não retira a existência, a validade ou a exigibilidade da dívida, servindo apenas para impedir que o devedor pague ao credor primitivo por erro. No caso sub examine, a cessão foi amplamente demonstrada por documentos públicos e operacionais, sendo o Banco Digio o legítimo detentor do crédito.

9. Portanto, demonstrada a higidez do contrato que deu origem ao crédito, o efetivo repasse do valor ao autor e a legalidade da sucessão entre as instituições financeiras, não há que se falar em repetição de indébito ou danos morais.

DISPOSITIVO.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita já deferido.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)